Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Verifica-se que a agravante teve plena ciência do valor da mensalidade do curso ao fazer sua matrícula, além do fato de que o reajuste sofrido para o ano letivo de 2019 encontra-se dentro da variação permitida pela Lei 9.870/99, e que a agravada comprovou que vem adotando as medidas necessárias para a melhoria do curso, inexistindo irregularidade no aumento realizado.

2. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.